Tribunal: TJBA
Processo: 0032504-81.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0032504-81.1999.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Josevandro Ferreira Goncalves Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE, NA ESPÉCIE. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Deve ser mantida a sentença que concedeu a ordem para declarar nulo ato de autoridade coatora que puniu disciplinarmente o servidor policial militar (BGO nº 074R/0549-99/99), sem a observância do princípio do devido processo legal e ampla defesa. Não se desconhece que o regime administrativo disciplinar tem como princípio norteador a sujeição à hierarquia e a disciplinar no âmbito militar; ocorre que a mitigação ao direito de defesa possui limites dentro da razoabilidade e proporcionalidade, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para evitar excessos sem que se cogite em violação ao princípio da separação de poderes (art. 2º da Constituição Federal). Sentença mantida. Apelo conhecido, preliminares rejeitadas e recurso não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0032504-81.1999.8.05.0001, sendo Apelante Estado da Bahia e Apelado Josevandro Ferreira Gonçalves, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso, rejeitar as preliminares de inépcia da petição inicial e impossibilidade jurídica do pedido e negar provimento ao apelo. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator